Tribunal: STF
Processo: RE 362598
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-20
Data de publicação: 2005-09-20

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2.
Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos
como agravo regimental. 3. Correção monetária de crédito de ICMS. 4.
 Inexistência de previsão legal. Hipótese anterior à edição das Leis
 nos 10.079 e 10.183, ambas de 1994, do Estado do Rio Grande do Sul.
 5. Decisão proferida em conformidade com a jurisprudência do STF.
6. Agravo regimental a que se nega provimento